Tribunal: CARF
Processo: 11080.728513/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728513/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.968 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
AMAGGI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Nos termos do Tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. Portanto, deve a multa aplicada ao presente caso ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
Houve notificação de lançamento de multa isolada em razão da não homologação
da compensação discutida no PA 10183.900767/2014-05. (efls. 3)
A empresa impugna o auto de infração às efls. 19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728513/2017-17
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728513/2017-17

A DRJ se manifesta sobre a impugnação às efls 53, julgando-a improcedente, para
confirmar a incidência da multa isolada sobre as compensações não homologadas. Nas palavras
da Delegacia: “voto por: (i) rejeitar o pedido de sobrestamento deste processo administrativo,
até que seja proferida decisão definitiva no de no 10183.900767/2014-05; e (ii) no mérito, julgar
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente, por consequência, o crédito tributário
autuado e correspondentes acréscimo legais incidentes”.
A empresa apresenta recurso voluntário às efls. 71, onde traz os mesmos
argumentos da Impugnação: (a) devido ao fato de haver outro PA vinculado (o da compensação)
deve-se suspender o presente processo; (b) direito constitucional de petição sem taxas ou
posterior retaliação; (c) função da multa deve ser sancionatória; (d) caracterização da multa
como confisco; (e) princípios a serem observados pela administração pública (art. 2° da Lei
9.784/99) ; (f) segurança jurídica; (g) razoabilidade, coerência legislativa e proporcionalidade;
(h)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Trata-se de caso da aplicação da multa isolada, previsto no § 17 do art. 74 da lei no
9.430/96, em razão de não homologação de compensação.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 - Tema 736), que definiu
pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previam a multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou declaração de
compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art.26-A do Decreto 70.235/72 e do Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve esta ser cancelada.
DISPOSITIVO
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.968 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728513/2017-17

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 75
DF CARF MF
Original